Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-31.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001922-31.2017.8.14.0094

APELANTE: WESLEY SANTOS E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157,
CAPUT
DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ACTIO DELICTI
SUBSOME AO ART. 157 DO CP – DOSIMETRIA -
FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Inconsequente o acolhimento da tese defensiva, em decorrência das relevantes provas da autoria e da materialidade delitiva constantes do acervo processual.
Desse modo, em face dos fatos e das provas dos autos, inequívoco o protagonismo do apelante no evento,
até porque não negou sua participação na ação delituosa, assertivas que concorreram com o enredo entabulado na exordial acusatória, que indicou a providencial ação do recorrente
, em face do delito patrimonial nos termos do
artigo 157,
caput
do CPB;

II –
Acerca da tese de desclassificação para receptação, inviável cogitar-se na ocorrência do tipo, em face da dinâmica dos fatos, remeter que logo após a ocorrência da ação criminosa, houve a perseguição e prisão do recorrente ainda na posse da motocicleta que havia sido subtraída da vítima minutos antes, não havendo, desse modo, solução de continuidade, para que o apelante tivesse adquirido a motocicleta dentro desse lapso temporal. Aliado a esses fatos, o réu confessou a ação reprovável. Desse modo, diante dos fatos e das evidencias do acervo processual, inconcebível qualquer alteração ou desclassificação do crime, devendo ser mantido os termos da exordial acusatória, que responsabilizou o recorrente nos inarredáveis termos do art. 157, caput do CPB.

III -
Na segunda fase da dosimetria,
o juízo reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CP, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (sumula 231 do STJ). Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WESLEY SANTOS E SOUZA,
condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

A defesa do apelante pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória, com arrimo nas irregularidades no reconhecimento pessoal, e de forma alternativa asseverou a desclassificação para receptação, com supedâneo na ausência da grave ameaça e/ou violência. Por fim, pugnou pela redução da pena base abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria, em razão da confissão extrajudicial, superando o óbice da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
19 de abril de 2017, por volta das 20h30min, neste município, o denunciado
WESLEY SANTOS E SOUZA,
mediante grave ameaça, simulando estar de posse de uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 TITAN ES, placa NSL-7795, cor vermelha, de propriedade do mototaxista
Jacson Delmondes Carvalho
. A vítima estava em seu horário de trabalho, quando parada pelo denunciado, o qual solicitou que o motorista o levasse até o local conhecido como “Parada Marambaia”, situada na PA 140. Diante da solicitação do suposto passageiro, Jacson seguiu caminho, sendo que, durante o percurso, Wesley mudou de ideia e pediu ao motorista que o levasse até a localidade de São Brás do Tauá, no que foi atendido. Ocorre que, em um perímetro escuro da estrada, o denunciado simulou estar em poder de uma arma de fogo e, encostando um objeto nas costas da vítima, proferiu a seguinte ameaça: “ISSO É UM ASSALTO! NÃO TE MEXE SENÃO EU VOU TE ATIRAR!”. Ato contínuo, o denunciado ordenou que a vítima parasse o veículo e ficasse de joelhos no chão para repassar ao criminoso os seus pertences, sem olhar para ele, caso contrário efetuaria disparos de arma de fogo. A vítima obedeceu às ordens do denunciado, no que Wesley se evadiu do local rumo ao município de Santa Izabel do Pará, subtraindo o veículo que servia como fonte de renda do mototaxista Jacson. Uma guarnição policial foi acionada pela vítima, diligenciando até Santa Izabel, onde o denunciado foi localizado em poder do veículo subtraído, e tentou empreender fuga pela rodovia BR 316, porém sem obter êxito, pois acabou caindo da motocicleta e então abordado pelos policiais militares. Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática do crime em questão, informando que utilizou um cabo de faca para causar temor e ameaçar a vítima. Consignou, ainda, que esse não foi o primeiro roubo de veículo cometido neste município, tendo subtraído outra motocicleta na data de 15/04/2017.

Nesse cenário, recorrente
WESLEY SANTOS E SOUZA, foi julgado e ao final
condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do CPB. Inconformado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade do evento delituoso restou evidenciado através do BO (ID
14629455 - Pág. 3) ocasião em que o SGTO/PM
HELIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS, juntamente com a GU composta pelos CB/PM ANIARILDO SILVA DAS CHAGAS e SGT/PM JANDIR SOTERO GOMES vieram até esta unidade policial na data do dia 19/04/2017, por volta das 20:30hs para apresentar 01 (UMA) motocicleta de MARCA/MODELO HONDA /CG 150 TITAN MIX ES, CHASSI 9C2KC1620AR044379, RENAVAM 0022603513-1, PLACA NSL7795, COR VERMELHA, registrado em nome de JACSON DELMONDES CARVALHO; QUE, o declarante fala que o VTR da polícia militar de Santo Antônio do Tauá passou um rádio para a Central de Santa Isabel do Pará ,informando que um indivíduo havia roubado uma motocicleta na PA 140, ESTRADA DE SAO BRAS DO -WA e evadiu-se no sentido Santo Antônio do Tauá-Santa Isabel /PA; QUE, o declarante fala que junto com sua equipe fizeram a abordagem do nacional WESLLEY SANTOS E SOUZA na BR316, EM FRENTE A FAZENDA REAL, onde o mesmo estava com a motocicleta que havia roubado do nacional JACSON DELMONDES CARVALHO. Registra-se para fins legais; Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
14629455 - Pág. 5),
(UMA) motocicleta de MARCA/MODELO HONDA /CG 150 TITAN MIX ES, CHASSI 9C2KC1620AR044379, RENAVAM 0022603513-1, PLACA NSL7795, COR VERMELHA, registrado em nome de JACSON DELMONDES CARVALHO, encontrada em poder de WESLLEY SANTOS E SOUZA; Auto de entrega (ID
14629455 - Pág. 6); Auto de prisão em flagrante delito (ID 14629455 - Pág. 9); Relatório da autoridade policial (ID 14629460 - Pág. 1).

Acerca dos fatos, apurou-se no acervo processual que o policial
HELIO MARCIO ARAÚJO FARIAS, juntamente com AMARILDO SILVA DAS CHAGAS e JANDIR SOTERO GOMES, estavam realizando rondas ostensivas ocasião em que foram comunicados acerca de um roubo de motocicleta no município de Santo Antônio do Tauá, feito por WESLLEY SANTOS E SOUZA, o qual havia fugido no sentido de Santa Isabel/PA, com base nessas informações saíram em diligencias, quando observaram no trevo passar uma motocicleta com as características, então saíram em perseguição, então perceberam que o condutor perdeu a direção e caiu da motocicleta, sendo socorrido e depois levado para autoridade policial.

Na ocasião a vítima JACSON DELMONDES CARVALHO, declarou que é mototaxista e reside neste município acerca de 20 (VINTE) anos, que nesta data 19/04/2017 estava em seu horário de trabalho quando chegando na rua SENADOR LEMOS foi parado por um indivíduo que pediu uma viagem até a PA 140, PARADA MARAMBAIA foi quando chegando no local o indivíduo disse para JACSON que entrar-se na rua da ESTRADA DE SAO BRAS DO TAUA, onde chegando em uma parte escura, o mesmo ainda em cima da motocicleta pegou na camisa da vítima, puxou, encostou algo em sua costa e disse as seguintes textuais "NÃO TI MECHE QUE ISSO E UM ASSALTO, AO TI MECHE SE NÃO EU VOU TI ATIRAR"; QUE, o declarante fala que o indivíduo mandou ele descer da motocicleta junto com ele; QUE, o declarante que o mesmo o levou para distante da motocicleta e disse para ele passar o celular e uma pochete que estava em sua cintura; QUE, o declarante te fala que tirou a pochete e jogou no mato mais que o indivíduo já identificado como sendo o nacional WESLLEY SANTOS E SOUZA não pegou a pochete e disse para vitima ficar de joelho e a todo momento dizendo para que ele não olha-se para seu rosto; QUE, o declarante fala que após ficar de joelho, WESLLEY disse para ele deitar no chão, foi então WESLLEY subiu na motocicleta e evadiu-se; QUE, o declarante fala que quando WESLLEY foi embora levantou-se do chão e foi para pista pedir ajuda, foi quando encontrou uma pessoa desconhecida que em uma motocicleta lhe deu carona até a polícia militar, onde os policiais foram no sentido Santo Antônio do Tauá- Santa Isabel; QUE, o declarante fala que após alguns minutos os policiais militares lhe informaram que sua motocicleta de MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN MIX ES, CHASSI 9C2KC1620AR044379, RENAVAM 0022603513-1, PLACA NSL7795, COR VERMELHA havia sido recuperada no município de Santa Isabel; QUE, o declarante fala que foi até o hospital de Santa Isabel e reconheceu que teria sido WESLLEY o que roubou sua motocicleta e que após isso voltou para Santo Antônio do Tauá e em direção a delegacia.

Na espécie, cediço observar que n
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Por sua vez WESLLEY SANTOS E SOUZA durante seu interrogatório informou que no dia 19 de abril de 2017 retornou para a cidade de Santo Antônio do Tauá para realizar outro roubo de motocicleta; QUE: Na PA 140 chamou um mototaxista e solicitou que o mesmo o levasse para a Marambaia do Tauá; QUE: No caminho simulou que estava armado e encostou o cabo da faca e anunciou o assalto, ordenando que o mesmo passasse os objetos de valor; QUE: o interrogado alega que subtraiu apenas a carteira da vítima, em virtude da mesma conter o documento da motocicleta e subtraiu a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN; QUE: Após subtrair a motocicleta o interrogado evadiu-se do local; QUE: Na BR 316 o interrogado percebeu a presença de uma viatura e acabou se desequilibrando, vindo a cair; QUE: Em virtude da queda sofreu lesões em várias partes do corpo, entre elas no rosto, nos dois braços e nas duas pernas; QUE: Logo após cair uma viatura da polícia militar chegou no local e realizou a abordagem; QUE: Os policiais já sabiam que a motocicleta era roubada e encaminharam o interrogado até o hospital.

Na fase judicial a testemunha
Jandir Sotero Gomes,
narrou:

Que,
a guarnição da Polícia Militar do município de Santa Izabel do Pará foi acionada para dar apoio na diligência que tentava localizar o réu; Que foram repassadas à equipe policial as características físicas do réu, bem como a placa da motocicleta que ele conduzia; Que os militares se deslocaram para o perímetro conhecido como “entrada da Vigia”, onde avistaram o réu, que possuía características físicas compatíveis com as repassadas e estava no veículo indicado; Que o réu seguiu pela Rodovia BR 316, em direção ao município de Belém; Que o réu estava em alta velocidade na via pública; Que o réu se desequilibrou e veio a cair às margens da rodovia; Que o réu foi abordado e revistado; Que não foi encontrada nenhuma arma de fogo em poder do réu, nem simulacro de arma de fogo; Que a motocicleta que estava sendo conduzida pelo réu era a mesma que havia sido roubada no município de Santo Antônio do Tauá; Que não conhecia o réu de ocasião anterior a prisão em questão (...)”.

No mesmo sentido foram os relatos das testemunhas
Amarildo Silva das Chagas e HÉLIO MARCIO ARAUJO FARIAS
senão vejamos:

Que, a guarnição policial de Santa Izabel foi acionada via rádio sobre a situação do roubo de uma motocicleta de um mototaxista que havia ocorrido em Santo Antônio do Tauá, sendo que o autor do crime teria empreendido fuga no sentido a Rodovia BR 316; QUE foram repassadas as características físicas do autor do crime, além da placa da motocicleta da vítima; QUE os militares se deslocaram para a entrada da Vigia, ocasião em que visualizaram o réu conduzindo a motocicleta da vítima, e com características semelhantes as repassadas para os policiais. QUE foi realizado o acompanhamento tático do réu, QUE as proximidades da Fazenda Real na Rodovia BR 310 o réu perdeu o controle da motocicleta. vindo a cair no chão, QUE réu ficou bastante lesionado em virtude da queda: QUE o réu confessou que havia subtraído a motocicleta da vítima. Que na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o réu como autor do roubo em questão; que a motocicleta que estava em poder do réu também foi reconhecida pela vítima como sendo sua; que o réu praticou o crime sozinho; que o réu também estava sozinho no momento da prisão (...)”.

Com efeito, extraem-se dos autos, que as provas orais colhidas, emprestam amparo as evidencias materiais, as quais se complementam e ratificam os termos entabulados na exordial acusatória, em demonstrar, incontinenti, a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, o crime de roubo próprio está previsto no art. 157, caput, do Código Penal, o qual descreve “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. Desse modo, a rubrica lateral do tipo em destaque, se adequa, perfeitamente, a conduta do recorrente. Logo, inviável a tese defensiva, senão vejamos:

A prova da materialidade do crime restou consubstanciada através do
BO (ID
14629455 - Pág. 3), ocasião em que foi comunicado a ocorrência do roubo da motocicleta
HONDA /CG 150 TITAN MIX ES, CHASSI 9C2KC1620AR044379, RENAVAM 0022603513-1, PLACA NSL7795, a qual estava em poder de WESLLEY SANTOS E SOUZA; Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
14629455 - Pág. 5
; Auto de entrega (ID
14629455 - Pág. 6); Auto de prisão em flagrante delito (ID 14629455 - Pág. 9); Relatório da autoridade policial (ID 14629460 - Pág. 1).

Na hipótese, consta dos autos a declaração da vítima, o mototaxista JACSON DELMONDES CARVALHO, além dos relatos do acusado WESLLEY SANTOS E SOUZA, prestados na fase policial o qual admitiu a pratica delitiva, narrativas que foram corroboradas pelos esclarecedores relatos dos policiais que participaram da exitosa diligencia que conseguiu recuperar a
res furtiva
,
Jandir Sotero Gomes, Amarildo Silva das Chagas e HÉLIO MARCIO ARAUJO FARIAS,
uma vez que efetuaram a prisão em flagrante com a recuperação da moto roubada da vítima minutos após o crime, afirmando inclusive que a vítima na Delegacia reconheceu o réu como autor do roubo. Acerca da prova colhida na fase policial,
a jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que seria possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo, incontinenti, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Desse modo, em face dos fatos e das provas do acervo,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia ao órgão acusador fazer prova inequívoca das imputações feitas, sendo, pois, descabido atribuir à defesa, consoante é cediço, o encargo de se esquivar das alegações acusatórias lastreadas em meros indícios ou conjecturas, fatores que não restaram observados nos autos, até porque o recorrente não negou a ação delituosa, assertivas que concorreram com o enredo entabulado na exordial acusatória, que indicou o protagonismo do recorrente
WESLEY SANTOS E SOUZA, em face do delito patrimonial nos termos do
artigo 157,
caput
do CPB.

DA INVIABILIDAE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Destarte, o crime de receptação é definido, a grosso modo, como “o ato de comprar coisa roubada”. Trata-se de um crime acessório, pois necessariamente, precisa que tenha ocorrido um crime anterior, que na maioria das vezes é um furto ou um roubo, vejamos:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na espécie, inviável cogitar-se na ocorrência do tipo
ut supra,
em face da dinâmica dos fatos, remeter que logo após a ocorrência da ação criminosa, houve a comunicação dos fatos aos policiais, que, imediatamente, diligenciaram em perseguir, abordar e prender o apelante WESLLEY SANTOS, ainda na posse da motocicleta que havia sido subtraída da vítima minutos antes, não havendo, desse modo, solução de continuidade em ter o apelante adquirido a motocicleta dentro desse lapso temporal. Aliado a esses fatos, WESLLEY SANTOS, confessou a ação reprovável. Desse modo, diante dos fatos e das evidencias do acervo processual, inconcebível qualquer alteração ou desclassificação do crime, devendo ser mantido os termos da exordial acusatória, que responsabilizou o recorrente nos inarredáveis termos do art. 157, caput do CPB.

DA IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MINIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, COM O AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ
.

O juízo, nos termos do art. 68 do CP, fixou a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, uma vez que não concorreram qualquer circunstância judicial desfavorável ao recorrente.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...)

2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023).

Na segunda fase da dosimetria, o juízo não observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão, a qual não pode ser considerada em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ, em pleno vigor.
Ademais, inconcebível ventilar acerca da aplicação do instituto do overruling, devido ausência de elementos capazes de viabilizar o afastamento da jurisprudência do sodalício, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Com efeito, imperioso observar que o juízo reconheceu, tão somente, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, mas não pode operar a redução, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
WESLEY SANTOS E SOUZA,
condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024